Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 26077258), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu a autora haver contratado os serviços da empresa de companhia aérea ré para uma viagem de Brasília a Recife. Aponta que, no momento do desembarque, percebeu que sua bagagem fora danificada durante o transporte realizado pela empresa recorrida. Requereu a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais.
3. Trata-se recurso (ID 25712732) interposto pela autora, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 160,53 (cento e sessenta reais e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais.
4. Nas razões recursais, sustenta que o valor arbitrado pelo juízo a quo é insuficiente e menor que o próprio valor ofertado pela recorrida anteriormente. Aduz que para a aquisição da nova mala teve que solicitar empréstimo de valores com uma amiga. Aponta que, durante alguns dias de sua viagem, carregou seus pertences em sacolas plásticas, fatos que superaram o mero aborrecimento cotidiano. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A controvérsia cinge-se no direito da consumidora de receber indenização por danos morais, em razão da danificação de sua bagagem.
8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
9. No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
10. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.